Tribunal: TJMT
Processo: 1011081-09.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011081-09.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDMAR JOSE REINALES RIVAS - CPF: 707.116.792-31 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL JOSÉ GONZALES GOMEZ (VÍTIMA), KELLY GABRIELA DIAZ DE DIAZ (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011081-09.2024.8.11.0000

PACIENTE: EDMAR JOSE REINALES RIVAS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA – IMPOSSIBILIDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES –
ORDEM DENEGADA
.

Mostra-se idônea a constrição cautelar pautada na
gravidade concreta da conduta, extraída do modo de execução e das circunstâncias do delito.

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011081-09.2024.8.11.0000

PACIENTE: EDMAR JOSE REINALES RIVAS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Edmar José Reinales Rivas
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 17/04/2024, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio tentado.

Neste contexto, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois os fundamentos do decreto cautelar não seriam válidos. Afirma, ainda, que o juízo não teria avaliado a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos onerosas (id. 209674680).

O pleito liminar foi indeferido (id. 212301160).

O juízo singular prestou informações (id. 213005177).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela não concessão da ordem, diante da gravidade concreta dos fatos (id.

214095666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011081-09.2024.8.11.0000

PACIENTE: EDMAR JOSE REINALES RIVAS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetrante busca, em suma, a revogação ou substituição da prisão preventiva imposta ao paciente
Edmar José Reinales Rivas
, aduzindo a ausência de fundamentação válida para subsidiar a medida.

Conforme se verifica dos autos, o paciente foi preso em flagrante delito em 17/04/2024, pela prática, em tese, dos crimes de homicídio tentado, assim descritos no boletim de ocorrência:

[...] Fomos solicitados via CIOSP a comparecer ao endereço supracitado, esta guarnição ao chegar ao local deparou com o suspeito detido pela vítima Samuel e populares. No local fomos informados que o suspeito havia chegado em um veículo FIAT MOBI de cor branca, veículo este que teve seus vidros laterais e traseiros revestidos com sacos de lixo preto e que ao avistar as vítimas saindo de sua residência, desceu com o rosto coberto por um capuz (bala clava) de cor preta, com luvas nas mãos e de posse de uma barra de ferro tipo vergalhão correu em direção às vítimas e começou a desferir golpes com a referida barra de ferro atingindo as vítimas em diversos locais do corpo, provocando algumas lesões. A vítima Samuel conseguiu segurá-lo e

tomar a barra de ferro e com a ajuda de populares conseguiu imobilizá-lo até a chegada desta guarnição. Ao perguntar para o suspeito qual seria seu propósito ao realizar tal ato, o mesmo informou que seria por vingança por ter sofrido agressões destas vítimas no ano passado, numa outra ocasião. Diante dos fatos esta guarnição realizou o encaminhamento do suspeito até a 1ª DP onde foi entregue com lesões pelo corpo, provenientes da detenção feita pela vítima e populares. Ao verificar no interior do veículo foi localizado documento em nome de
localiza rent car
S.A, bem como sinais de que o suspeito estaria ali fazendo monitoramento das vítimas, já há algum tempo, pois possuía algumas garrafas de água, recipiente com urina, papel higiênico e fita crepe. [...] (
sic,
id.

213005177).

Submetido à audiência de custódia, o magistrado singular impôs a prisão preventiva com o fim de garantir a ordem pública, invocando a gravidade concreta da conduta, diante dos indícios de que a conduta teria sido praticada de forma premeditada e planejada, por desejo de vingança, com o uso de uma barra de ferro e na presença de crianças e familiares.

Confira-se parte da fundamentação exposta no decreto constritivo:

[...] No caso em exame, encontram-se patentes os indícios de autoria e materialidade, isto é, o fumus boni iuris, em virtude dos documentos acostados aos autos, mormente diante do Boletim de Ocorrência e declarações acostados ao Auto de prisão em Flagrante aqui sob análise.

Assim, por meio desses indícios, consoante manifestação ministerial, há elementos indicativos de que o suspeito seria, em tese, autor do crime a ser apurado neste feito. No tocante à necessidade da custódia nesse momento, para garantir a ordem pública e salvaguardar a integridade física da vítima, verifico que tal se encontra devidamente demonstrada.

Verifica-se que o autuado, aparentemente de forma bastante premeditada e planejada, conforme suas próprias declarações na Delegacia da Polícia, teria sido motivado pelo desejo de vingança em face de um desentendimento ocorrido no ano passado com a vítima.

Segundo os policiais, ele estaria monitorando já fazia um tempo considerável a casa do ofendido, já que no veículo em que estava foram encontrados plásticos pretos nos vidros, além de garrafas de água, recipiente com urina, papel higiênico e fita crepe.

Por outro lado, o suspeito, ao descer do veículo depois de avistar a vítima, utilizava uma máscara balaclava e portava uma barra de ferro, com a qual partiu para cima daquela, aparentemente sem se importar com o fato de que esta estava com o filho de apenas quatro anos de idade no colo.

Não bastasse isso, segundo o ofendido, na hora do ataque, o autuado falava que queria matá-lo. Toda essa situação evidentemente denota periculosidade concreta do autuado, que de forma grave teria agido contra a vítima, possivelmente atentando contra sua vida com barras de ferro, na presença do restante de sua família, crianças de tenra idade inclusive, o que evidentemente denota a necessidade da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública e evitar que, em liberdade, volte o suspeito a cometer condutas dessa natureza contra o ofendido ou terceiros.

Trata-se, demais desses fundamentos, de crime cuja pena privativa de liberdade máxima supera quatro anos de reclusão, o que atende ao disposto no art. 313, inciso I do CP [...] (
sic,
id. 213005177).

Nesse panorama, impõe-se reconhecer que não houve a mera descrição dos requisitos exigidos para a decretação da prisão preventiva, mas um encadeamento lógico e concreto de elementos indiciários que suportam a necessidade da preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

Aliás, essa Câmara Criminal tem firme posicionamento no sentido de legitimar a prisão preventiva, para garantia da ordem pública, quando fundamentada na gravidade atípica do delito, extraída objetivamente do seu modo de execução e das circunstâncias específicas, a revelar elementos de reprovabilidade que extrapolam o tipo penal incriminador.

Ilustrativamente:

[...] “Impossível desconstituir a prisão preventiva decretada e mantida em desfavor do paciente, destacada no objetivo de resguardar a ordem pública, requisito insculpido no artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente porque o modus operandi por ele empregado na suposta conduta delitiva, revela sua periculosidade e menosprezo pelo bem mais precioso do ser humano, que é a vida” (TJMT, HC nº 1021018-14.2022.8.11.0000). [...] (TJMT, HC 1001554-33.2024.8.11.0000, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024).

Ademais, conforme já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva
“se justifica em razão da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada evidenciada pelo modus operandi empregado na conduta, conforme o decreto prisional primevo, cujos fundamentos permanecem válidos”
(AgRg no RHC n. 183.589/MG, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023).

Ressalta-se que as virtudes abonatórias apontadas pela impetrante não constituem óbice para a decretação e manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação.

Neste sentido, o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas consigna que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Ademais, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Diante do exposto, voto por
denegar
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024